Tribunal: TJES
Processo: 5003233-47.2025.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): PAULA CHEIM JORGE
Órgão julgador: PAULA CHEIM JORGE
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Nulidade - Ausência de Citação
Data de julgamento: 2025-10-31

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5003233-47.2025.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: JOSE RICARDO COELHO DE QUEIROZ e outros

AGRAVADO: MUNICIPIO DE GUARAPARI

RELATOR(A):
RAPHAEL AMERICANO CAMARA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO N. 5003233-47.2025.8.08.0000

AGRAVANTE: JOSÉ RICARDO COELHO DE QUEIROZ E OUTRO

AGRAVADO: MUNICÍPIO DE GUARAPARI

RELATOR: DESª SUBSTITUTA PAULA CHEIM JORGE

EMENTA

Ementa
: DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. NULIDADE DA CDA. CITAÇÃO POR EDITAL. EMPRESÁRIO INDIVIDUAL. REDIRECIONAMENTO. TRANSFORMAÇÃO SOCIETÁRIA POSTERIOR. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que, nos autos de execução fiscal ajuizada pelo Município de Guarapari, rejeitou exceção de pré-executividade. Os agravantes alegam (i) nulidade da CDA por auto de infração ilegível, (ii) nulidade da citação por edital por ausência de esgotamento das diligências e (iii) indevido redirecionamento da execução ao sócio.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há três questões em discussão: (i) definir se a CDA que embasa a execução fiscal apresenta vício capaz de afastar sua presunção de certeza e liquidez; (ii) estabelecer se houve nulidade na citação por edital da pessoa jurídica executada; (iii) determinar se é legítima a inclusão do empresário individual no polo passivo da execução, especialmente diante de posterior transformação societária.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A Certidão de Dívida Ativa goza de presunção relativa de certeza, liquidez e legitimidade (Lei 6.830/1980, art. 3º, parágrafo único; CTN, art. 202), cabendo ao devedor o ônus de elidir tal presunção, o que não ocorreu.

4. A citação por edital é válida quando frustradas as tentativas de localização da empresa, inclusive por AR, carta precatória e buscas em cadastros públicos, nos termos do art. 256, II, § 3º, do CPC e da Súmula 414 do STJ.

5. O empresário individual não possui separação patrimonial em relação à pessoa jurídica, respondendo integralmente pelas obrigações assumidas, sendo despiciendo instaurar incidente de desconsideração da personalidade jurídica (CC, art. 967; STJ, REsp 1.355.000/SP; AREsp 508.190).

6. A transformação posterior do empresário individual em sociedade limitada não prejudica o crédito constituído anteriormente, conforme art. 1.115 do CC e precedentes.

7. O comparecimento espontâneo do agravante em juízo, mediante apresentação de exceção de pré-executividade, supre eventual vício de citação pessoal.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1. A CDA regularmente inscrita goza de presunção relativa de certeza e liquidez, que somente se afasta mediante prova inequívoca do executado.

2. A citação por edital na execução fiscal é válida quando demonstradas diligências infrutíferas para localização da pessoa jurídica.

3. O empresário individual responde integralmente com seu patrimônio pelas dívidas contraídas, independentemente de incidente de desconsideração da personalidade jurídica.

4. A transformação posterior de empresário individual em sociedade limitada não afasta a responsabilidade pessoal do titular por créditos anteriores à alteração societária.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, LIV; CTN, art. 202; CC, arts. 50, 967 e 1.115; CPC, arts. 133 a 137 e 256, II, § 3º; Lei nº 6.830/1980, art. 3º, parágrafo único.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Súmula 414; STJ, REsp 1.355.000/SP, Rel. Min. Marco Buzzi, Quarta Turma, j. 20.10.2016, DJe 10.11.2016; STJ, AREsp 508.190, Rel. Min. Marco Buzzi, DJe 04.05.2017; STJ, REsp 2.055.325/MG, Rel. Min. Nancy Andrighi, Terceira Turma, j. 12.09.2023, DJe 02.10.2023; STJ, REsp 1.682.989/RS, Rel. Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, j. 19.09.2017, DJe 09.10.2017; TJPR, ApCiv 0001516-08.2016.8.16.0185, Rel. Des. José Sebastião Fagundes Cunha, j. 24.02.2025; TJDF, ApCiv 07534.05-55.2021.8.07.0016, Relª Desª Sandra Reves, j. 21.02.2024; TJPB, AC 0819757-81.2022.8.15.0001, Relª Desª Maria de Fátima Moraes Bezerra Cavalcanti Maranhão, DJPB 18.04.2024; TRF5, Ag 08003451420244050000, Relª Desª Fed. Joana Carolina Lins Pereira, j. 29.04.2024; TJSP, AI 2091195-66.2022.8.26.0000, Rel. Des. Fábio Podestá, j. 27.09.2022; TJSP, AI 2111740-94.2021.8.26.0000, Rel. Des. Mario de Oliveira, j. 04.10.2021; TJPR, AI 0037516-09.2018.8.16.0000, Rel. Des. Ruy Cunha Sobrinho, j. 05.02.2019.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: a unanimidade, conhecer do recurso e negar-lhe provimento, mantendo incolume a decisao que rejeitou a excecao de pre-executividade.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA

Composição de julgamento: Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - PAULA CHEIM JORGE - Relator / Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Vogal / Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto por
JOSÉ RICARDO COELHO DE QUEIROZ E JRC DE QUEIROZ INTERMEDIAÇÕES E NEGÓCIOS LTDA
em face da decisão (ID 62293848) proferida pelo Juízo da Vara da Fazenda Pública Municipal e Estadual, Registros Públicos e Meio Ambiente de Guarapari que, nos autos da execução fiscal proposta pelo
MUNICÍPIO DE GUARAPARI
, rejeitou a exceção de pré-executividade apresentada pelo ora agravante.

Em suas razões recursais (ID 12487356), o agravante sustenta que (i) a CDA objeto da execução fiscal é nula, pois o auto de infração em relação ao qual se funda está ilegível; (ii) houve nulidade na citação por edital da pessoa jurídica executada, pois não foram esgotados os meios de citação pessoal e (iii) o redirecionamento da execução fiscal foi indevido, uma vez que não fora regularmente citado.

Nesse contexto, pugnou pela antecipação dos efeitos da tutela recursal,
“para determinar a liberação das constrições de Sisbajud e Renajud em face do sócio
”. A título de provimento final, requereu a reforma da decisão objurgada, com o acolhimento da exceção de pré-executividade.

Por meio da decisão de ID 12978721 o pedido antecipatório foi indeferido.

A despeito de devidamente intimado, o Município recorrido não apresentou contrarrazões no prazo legal, conforme atesta a certidão de ID 16097227.

Pois bem.

Extrai-se dos autos de origem que o
Município de Guarapari
ajuizou execução fiscal em face de
J R C de Queiroz Intermediações e Negócios LTDA
por meio da qual pretende ver adimplida a quantia de R$ 112.398,24 (cento e doze mil, trezentos e noventa e oito reais e vinte e quatro centavos) materializada pela CDA n. 2023/0032870.

Houve tentativa de citação da pessoa jurídica com envio de carta com aviso de recebimento e busca por endereços por meio dos sistemas judiciais, as quais foram infrutíferas. O referido fato ensejou a expedição de carta precatória para citar a pessoa jurídica executada, a qual, contudo, foi devolvida sem a efetivação da citação, constando a seguinte informação prestada pelo oficial de justiça:

Certifico e dou fé que deixei de citar/intimar a executada J R C QUEIROZ INTERMEDIAÇÕES E NEGÓCIOS LTDA por não ter encontrado as diligências realizadas nesta data na Av. Amazonas, no Distrito de Nova Dimensão, onde encontrei o imóvel de n. 3926, antecedido por um imóvel sem numeração aparente, que possivelmente seja o de número 3916, onde encontra-se estabelecida uma Farmácia denominada “Preço Baixo”, tendo sido ali recebido pelas pessoas que se apresentaram como Luana e Joice e afirmaram não conhecer a empresa requerida nem seus representantes legais. Indaguei a diversas pessoas encontradas nas imediações, mas não encontrei quem afirmasse conhecê-los.

Em seguida, houve o deferimento do pedido de citação por edital da pessoa jurídica e, posteriormente, a tentativa de bloqueio de ativos pelos sistemas SISBAJUD e RENAJUD, também infrutífera.

Diante do referido cenário, o Município exequente pleiteou a desconsideração da personalidade jurídica, para que houvesse o redirecionamento da execução fiscal ao sócio da pessoa jurídica, José Ricardo Coelho de Queiroz. Para tanto, afirmou que, por se tratar de multa ambiental, aplica-se a teoria menor da desconsideração.

Ao analisar o pleito, o Magistrado
a quo
destacou que a desconsideração da personalidade jurídica seria inaplicável ao caso, haja vista que, em se tratando de firma individual, não há distinção entre o patrimônio da pessoa jurídica e do representante, pessoa física. Por isso, deferiu o pedido de consulta e bloqueio nos sistemas SISBAJUD e RENAJUD em relação a bens em nome do sócio, o qual revelou-se parcialmente exitoso.

Ato contínuo, o executado apresentou exceção de pré-executividade, a qual foi rejeitada e ensejou a interposição do recurso ora em análise, nos termos relatados.

Rememorados os fatos e adentrando-me nas teses apresentadas no presente recurso, compreendo que a tese afeta à nulidade da CDA apresentada pelo recorrente não merece prosperar. Explico.

Na Certidão de Dívida Ativa que lastreia a presente execução (ID 21633729) consta informação no sentido de que o documento pauta-se na lavratura de auto de infração ao meio ambiente. Por sua vez, no processo administrativo juntado pela Fazenda Pública, consta a publicação no Diário Oficial do Município de Guarapari que indica o que se segue:

Auto de Multa

Considerando que foi lavrado auto de multa de nº 5966/2020, através do processo 9159/2020; vimos por meio deste, tornar público que JRC Queiroz, CNPJ 21,591,067/0001-18, fica multado através do auto nº 5966/2020 por ocupação irregular de área de preservação permanente, com prazo de 20 (vinte) dias a partir da data desta publicação para apresentar defesa. Informamos, ainda, que o não atendimento no prazo acarretará em penalidades previstas na legislação vigente.

Como se sabe, a certidão de dívida ativa é dotada de fé pública, gozando de presunção relativa de veracidade,
revelando-se como ônus da parte adversa a demonstração de vícios que a maculem, o que não se verificou na hipótese vertente
.

Sobre o tema, cito:

[...] III. Razões de decidir3.
A Certidão de Dívida Ativa (CDA) goza de presunção de legitimidade, liquidez e certeza, e o ônus de desconstituí-la cabe ao contribuinte, que não apresentou documentos essenciais.
[...] (TJPR; ApCiv 0001516-08.2016.8.16.0185; Curitiba; Terceira Câmara Cível; Rel. Des. José Sebastião Fagundes Cunha; Julg. 24/02/2025; DJPR 26/02/2025)

APELAÇÃO. TRIBUTÁRIO. EXECUÇÃO FISCAL. EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. CERTIDÃO DE DÍVIDA ATIVA. PRESUNÇÃO RELATIVA DE CERTEZA E LIQUIDEZ. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Consoante dispõe o art. 3º, parágrafo único, da Lei n. 6.830/80,
a dívida ativa inscrita goza de presunção de certeza e liquidez, sendo que incumbe ao executado ou ao terceiro, a quem aproveite, elidir tal presunção relativa mediante apresentação de prova inequívoca. 2. O recorrente não se desincumbiu do ônus que lhe cabia de desconstituir a presunção de veracidade, pois se restringiu a afirmar, de forma abstrata, a ausência dos requisitos legais para constituição do débito.
3. Acerca da responsabilidade por substituição tributária, não é exigível que conste o nome dos responsáveis tributários na Certidão de Dívida Ativa, pois podem ser chamados de maneira supletiva. Precedentes. 4. O ISS se trata de imposto sujeito a lançamento por homologação, isto é, fundamentado em declaração elaborada pelo próprio contribuinte. Tal circunstância afasta a necessidade de instauração de procedimento administrativo prévio. 5. Por serem encargos legalmente previstos, é suficiente a indicação na CDA do termo inicial e da norma legal que fundamenta o índice utilizado para atualização monetária e os juros de mora. 6. Recurso conhecido e desprovido. Honorários majorados. (TJDF; APC 07534.05-55.2021.8.07.0016; 181.8951; Sétima Turma Cível; Relª Desª Sandra Reves; Julg. 21/02/2024; Publ. PJe 01/03/2024)

EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. ALEGAÇÃO DE NULIDADE DA CDA. INSUBSISTÊNCIA. FUNDAMENTO LEGAL CONSTANTE NO TÍTULO. PRESUNÇÃO DE VERACIDADE E LEGITIMIDADE NÃO DESCONSTITUÍDA PELO EXECUTADO. MANUTENÇÃO DA REJEIÇÃO DOS EMBARGOS E DO DESPROVIMENTO DO APELO Estando a CDA. Certidão da Dívida Ativa formalmente constituída e não tendo o executado/embargante se desincumbido do ônus de desfazer a presunção de veracidade e legitimidade do título, deve ser mantido o decisum que rejeitou os embargos à execução e a decisão que negou provimento ao apelo do embargante/agravante. Nos termos do art. 3º da Lei nº 6.830/80, a Certidão da Dívida Ativa goza de presunção de certeza e liquidez, desde que regularmente inscrita, devendo conter para tanto, os requisitos elencados no art. 204 do CTN ou, no caso específico, do caput do art. 2º da LEF.
Preenchidos os requisitos dispostos em Lei, as CDA ́s apresentam higidez necessária ao ajuizamento do executivo fiscal, devendo ser ressaltado que os fundamentos apresentados pelo executado não se revelam aptos a desconstituir a CDA, a qual goza da presunção relativa de certeza e liquidez. Não se afigura irregular a aplicação da multa se resta comprovado nos autos que a agência bancária negara respeito à legislação municipal que regulamenta a exibição de documentos fiscais
. (TJPB; AC 0819757-81.2022.8.15.0001; Primeira Câmara Cível; Relª Desª Maria de Fátima Moraes Bezerra Cavalcanti Maranhão; DJPB 18/04/2024)

Como exposto pelo Juízo
a quo
, a CDA objeto da presente execução cumpre os requisitos exigidos pelo art. 202, do CTN e pela Lei de Execução Fiscal, sendo certo que, diversamente do alegado pelo agravante, sequer houve equívoco na indicação do número referente ao processo administrativo que culminou na lavratura da CDA. Isso porque, no documento juntado pelo Município exequente, consta a expressa informação de que o processo administrativo referente às condutas do executado - n. 9159/2020 - estava apensado ao processo administrativo n. 201/2020, o qual é indicado na indigitada Certidão de Dívida Ativa.

Dando prosseguimento, maior sorte não assiste aos agravantes no que tange à alegação de vício na citação da pessoa jurídica executada. Isso porque houve a tentativa anterior de citação pessoal da executada, tanto por AR como por carta precatória e também por meio de buscas por outros endereços, as quais foram infrutíferas.

Sobreleva destacar, inclusive, que tentou-se realizar o ato de citação no endereço indicado pela própria pessoa jurídica em seu cadastro nacional, sem êxito.

Aplica-se, neste caso, a Súmula n. 414, do C. STJ, a qual estabelece que
“a citação por edital na execução fiscal é cabível quando frustradas as demais modalidades”
, sendo exatamente esta a hipótese dos autos.

Ademais, o ato de citação encontra-se também em plena consonância com o que estabelece o art. 256, II, § 3º, do CPC, veja-se:

Art. 256. A citação por edital será feita:

[...]

II - quando ignorado, incerto ou inacessível o lugar em que se encontrar o citando;

[...]

§ 3º O réu será considerado em local ignorado ou incerto se infrutíferas as tentativas de sua localização, inclusive mediante requisição pelo juízo de informações sobre seu endereço nos cadastros de órgãos públicos ou de concessionárias de serviços públicos.

A corroborar com o sentido decisório que estou a adotar, cito os seguintes arestos:

PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO FISCAL. CITAÇÃO POR EDITAL. NECESSIDADE DE ESGOTAMENTO PRÉVIO DAS DILIGÊNCIAS PARA LOCALIZAÇÃO DO DEVEDOR. RECURSO ESPECIAL REPETITIVO 1.103.050/BA. SÚMULA 414 DO STJ. REANÁLISE FÁTICO-PROBATÓRIA. AGRAVO INTERNO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL A QUE SE NEGA PROVIMENTO.

1. Esta Corte, ao julgar o Recurso Especial 1.103.050/BA, submetido ao rito do art. 543-C, firmou entendimento segundo o qual a citação por edital, na Execução Fiscal,
somente é possível quando demonstrado que o exequente tomou efetivas providências a fim de localizar o atual endereço do executado, quando ele não mais se encontrar no endereço correspondente ao seu domicílio, nos termos da Súmula 414/STJ.

(...)

(AgInt no REsp 1852706/RS, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, PRIMEIRA TURMA, julgado em 15/12/2020, DJe 18/12/2020)

TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ENUNCIADO ADMINISTRATIVO N. 3/STJ. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. AUSÊNCIA DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA ORIGEM. EXECUÇÃO FISCAL. CITAÇÃO POR EDITAL PRECEDIDA DE CITAÇÃO POR OFICIAL DE JUSTIÇA. VALIDADE. EXAURIMENTO DAS POSSIBILIDADES. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO.

(...)

2.
O acórdão recorrido vai ao encontro da jurisprudência desta Corte Superior, segundo a qual "tomadas providências efetivas para a localização do executado, com o deslocamento de oficial de justiça, por duas vezes, a endereço referente ao seu domicílio fiscal, obtendo a informação de que a executada não mais residia no endereço, encontrando-se em lugar incerto e não sabido, apresenta-se válida a superveniente citação por edital, tendo em vista que a citação por carta, no mesmo local, apresenta-se inócua, sendo possível afirmar que foram exauridas as tentativas de localização do devedor"
(AREsp 1.347.072/PR, Rel. Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, DJe 13/12/2018).

3. Tomadas providências para a localização do ora agravante, tendo o oficial de justiça se deslocado mais de uma vez ao seu endereço, não conseguindo efetuar citação, a citação por carta, no mesmo endereço, seria igualmente ineficaz. Consideram-se, portanto, exauridas as tentativas de localização do executado, fato que viabiliza a citação por edital.

4. Agravo interno não provido.

(AgInt no AREsp 1662782/RS, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, julgado em 07/12/2020, DJe 15/12/2020)

Por derradeiro, também não se verifica mácula na inclusão de José Ricardo Coelho de Queiroz na presente execução.

A propósito, conforme se verifica do cadastro nacional da pessoa jurídica J R C de Queiroz, essa possuía a natureza jurídica de empresário individual à época da lavratura da CDA.

Nesse sentido, sabe-se que "
a empresa individual é mera ficção jurídica que permite à pessoa natural atuar no mercado com vantagens próprias da pessoa jurídica, sem que a titularidade implique distinção patrimonial entre o empresário individual e a pessoa natural titular da firma individual
" (REsp 1.355.000/SP, Rel. Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em 20/10/2016, DJe 10/11/2016). Portanto, apesar de o empresário individual constituir pessoa jurídica para regularizar sua inscrição, nos termos do art. 967, do Código Civil, certo é que, no plano fático, não há distinção entre ele – empresário individual – e a pessoa jurídica constituída.

Por isso, "
o empresário individual responde pelas obrigações adquiridas pela pessoa jurídica, de modo que não há distinção entre pessoa física e jurídica, para os fins de direito, inclusive no tange ao patrimônio de ambos
" (AREsp 508.190, Rel. Min. Marco Buzzi, DJe 4/5/2017).

Assim, em casos tais, não há que se falar em individualização do patrimônio da empresa e do particular: o patrimônio é uno e, por esse motivo, a responsabilidade da pessoa física pelos débitos contraídos como empresário individual é integral.

Sendo assim, é despicienda a instauração de incidente de desconsideração da personalidade jurídica e também o redirecionamento da execução fiscal quando se pretende executar patrimônio de empresário individual, pois, em que pese esse seja inscrito na forma de pessoa jurídica, inexiste um patrimônio individualizado para a empresa.

A propósito, não é outro o entendimento jurisprudencial:

(...) 4.
A pretensão de desconsideração da personalidade jurídica dispensa a propositura de ação autônoma (inteligência dos arts. 133 e seguintes do CPC/15). Segundo compreensão desta Corte, "Verificados os pressupostos de sua incidência, poderá o Juiz, incidentemente no próprio processo de execução (singular ou coletiva), levantar o véu da personalidade jurídica para que o ato de expropriação atinja os bens particulares de seus sócios, de forma a impedir a concretização de fraude à lei ou contra terceiros"
(REsp 332.763/SP, Terceira Turma, DJ de 24/6/2002).

5. É considerado empresário individual a pessoa física que, atuando em nome próprio, exerce profissionalmente atividade econômica organizada para a produção ou para a circulação de bens ou de serviços, sem que exista separação entre o patrimônio pessoal e aquele utilizado para o desenvolvimento de tal atividade.

6.
Mesmo inscrito no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas (CNPJ), o empresário individual não é considerado pessoa jurídica.
"A empresa individual é mera ficção jurídica, criada para habilitar a pessoa natural a praticar atos de comércio, com vantagens do ponto de vista fiscal" (REsp 487.995/AP, Terceira Turma, DJ 22/5/2006).

7. Nesse contexto, não se pode cogitar de desconsiderar a personalidade jurídica do empresário individual para fins de extensão dos efeitos da execução à sua pessoa física (haja vista a inexistência de separação patrimonial). (...)

(REsp n. 2.055.325/MG, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 12/9/2023, DJe de 2/10/2023.)

AGRAVO DE INSTRUMENTO. TRIBUTÁRIO. EXECUÇÃO FISCAL. EMPRESÁRIO INDIVIDUAL. REDIRECIONAMENTO.

1. A controvérsia cinge-se à responsabilidade patrimonial do empresário individual e as formalidades legais para sua inclusão no polo passivo de execução de débito da firma da qual era titular.

2.
O acórdão recorrido entendeu que o empresário individual atua em nome próprio, respondendo com seu patrimônio pessoal pelas obrigações assumidas no exercício de suas atividades profissionais, sem as limitações de responsabilidade aplicáveis às sociedades empresárias e demais pessoas jurídicas.

3. A jurisprudência do STJ já fixou o entendimento de que "a empresa individual é mera ficção jurídica que permite à pessoa natural atuar no mercado com vantagens próprias da pessoa jurídica, sem que a titularidade implique distinção patrimonial entre o empresário individual e a pessoa natural titular da firma individual" (REsp 1.355.000/SP, Rel. Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em 20/10/2016, DJe 10/11/2016) e de que "o empresário individual responde pelas obrigações adquiridas pela pessoa jurídica, de modo que não há distinção entre pessoa física e jurídica, para os fins de direito, inclusive no tange ao patrimônio de ambos" (AREsp 508.190, Rel. Min. Marco Buzzi, Publicação em 4/5/2017).

4.
Sendo assim, o empresário individual responde pela dívida da firma, sem necessidade de instauração do procedimento de desconsideração da personalidade jurídica (art. 50 do CC/2002 e arts. 133 e 137 do CPC/2015), por ausência de separação patrimonial que justifique esse rito.
5. O entendimento adotado pelo Tribunal de origem guarda consonância com a jurisprudência do STJ, o que já seria suficiente para se rejeitar a pretensão recursal com base na Súmula 83/STJ. O referido verbete sumular aplica-se aos recursos interpostos tanto pela alínea "a" quanto pela alínea "c" do permissivo constitucional. Nesse sentido: REsp 1.186.889/DF, Segunda Turma, Relator Ministro Castro Meira, DJe de 2.6.2010. (...)

(REsp n. 1.682.989/RS, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 19/9/2017, DJe de 9/10/2017.)

Como bem observado pelo Magistrado singular, ainda que não tenha ocorrido a efetiva citação do executado como pessoa física, esse compareceu espontaneamente em juízo, apresentando exceção de pré-executividade, circunstância que também sana eventual vício de intimação.

Por fim, reputo necessário destacar que o fato de ter ocorrido alteração na pessoa jurídica empresária
após a lavratura da CDA objeto desta execução
, com a transformação da qualificação de empresário individual para sociedade limitada unipessoal e, posteriormente, para sociedade limitada, não infirma as conclusões aqui firmadas.

Isso porque a jurisprudência pátria possui entendimento reiterado no sentido de que
a transformação societária é ineficaz em relação à Fazenda Pública cujo crédito fora constituído anteriormente, a teor do disposto no art. 1.115, do Código Civil
.

A propósito, cito:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. FIRMA INDIVIDUAL. TRANSFORMAÇÃO EM SOCIEDADE LIMITADA UNIPESSOAL APÓS A CONSTITUIÇÃO DOS CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS. FRAGILIDADE DA PROVA APRESENTADA. AUSÊNCIA DE REGISTRO NA JUNTA COMERCIAL. LEGITIMIDADE PASSIVA DA SÓCIA EXCIPIENTE RECONHECIDA. 1. Agravo de instrumento interposto por particular contra decisão que indeferiu a exceção de pré-executividade apresentada nos autos da Execução Fiscal de nº 0802985-93.2022.4.05.8201, por considerar que a pessoa física possui legitimidade para integrar o polo passivo da demanda. 2.
Cinge-se a controvérsia em perquirir acerca da responsabilidade tributária do empresário individual, na hipótese de transformação da empresa individual para sociedade limitada unipessoal, após a constituição do crédito tributário.
3. A execução fiscal de nº 0802985-93.2022.4.05.8201 foi ajuizada em 30/12/2022, em face da pessoa jurídica M. R. DE OLIVEIRA Lima Ltda (devedor principal) e da pessoa física corresponsável, com vistas a exigir as dívidas inscritas nas CDAs de nºs 42 7 19 002951-75, 42 6 19 010549-56, 42 6 19 010550-90, 42 6 20 004945-20, 42 6 20 000727-07, 42 3 20 000006-82, 42 7 20 001134-86, 42 6 20 000728-80, 42 7 20 000246-29, 42 6 20 007098-29, 42 2 20 001695-07, 42 2 19 003657-11, 42 7 19 002481-77, 42 2 19 003143-00, 42 3 20 000026-26, 42 6 19 007287-24, 42 6 19 007288-05, 42 2 20 002880-00, 42 2 20 000353-06 e 42 6 20 004944-40, cujos fatos geradores ocorreram entre 07/2018 e 01/2020 e foram lançados mediante declaração do contribuinte. 4. Defende a excipiente/agravante que, com a transformação do tipo jurídico empresarial para sociedade limitada, promovida em 07/08/2020, não haveria mais a possibilidade de confusão do patrimônio da empresa executada com o patrimônio da pessoa física, de modo que se reputa ilegítima a inclusão da sócia para responder ao débito havido pela pessoa jurídica. 5. No intuito de ver reconhecida a sua ilegitimidade passiva, a agravante colacionou junto à exceção de pré-executividade, dentre outros documentos societários, a cópia da 3ª alteração de transformação de empresário individual M. R. DE OLIVEIRA Lima em Sociedade Empresária Limitada Unipessoal M. R DE OLIVEIRA Lima Ltda e cópia do Contrato Social da Sociedade Limitada Unipessoal M. R DE OLIVEIRA Lima Ltda, datados de 07/08/2020, sem a comprovação de registro na JUCEP. 6.
Não merece reforma a decisão que compreendeu que a constituição do crédito ocorreu em momento anterior à alteração societária, de modo que a pessoa física permaneceria responsável pela obrigação tributária, em atenção ao caput do art. 1.115 do Código Civil (A transformação não modificará nem prejudicará, em qualquer caso, os direitos dos credores). De fato, a posterior transformação em sociedade limitada não interfere nas obrigações assumidas anteriormente pelo empresário individual. Havendo a constituição do crédito ocorrida antes da transformação societária, não há óbice para que o sócio figure no polo passivo da execução fiscal.
7. Por fim, não se pode deixar de considerar que a excipiente/agravante sequer comprovou ter procedido ao registro na JUCEP da 3ª alteração societária, datada de 07/08/2020. Nesse cenário, não comportando a exceção de pré-executividade qualquer dilação probatória, forçoso concluir que, dada a fragilidade da prova trazida aos autos, a excipiente não logrou comprovar ter havido, até a presente data, a formalização da transformação do tipo societário da pessoa jurídica executada. 8. Agravo de instrumento desprovido. (TRF 5ª R.; AG 08003451420244050000; Quinta Turma; Relª Desª Fed. Joana Carolina Lins Pereira; Julg. 29/04/2024)

AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL.
Execução de duplicatas emitidas por empresário individual que, anos mais tarde, transforma-se em sociedade limitada unipessoal. Ineficácia da transformação do tipo societário em relação à credora agravante, nos termos do art. 1.115, caput, do CC. Possibilidade de inclusão da pessoa física do sócio da Agravada no polo passivo da ação executiva, ante a desnecessidade de instauração de incidente de desconsideração da personalidade jurídica, no caso concreto.
Precedentes. DECISÃO REFORMADA. RECURSO PROVIDO. (TJSP; AI 2091195-66.2022.8.26.0000; Ac. 16085318; Jundiaí; Vigésima Primeira Câmara de Direito Privado; Rel. Des. Fábio Podestá; Julg. 27/09/2022; DJESP 29/09/2022; Pág. 1768)

EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL.
Execução instaurada em face de empresário individual. Conversão em sociedade limitada após a constituição do débito
. Sucessão processual com o ingresso da sociedade limitada, ao mesmo tempo autorizando-se a constrição de bens do Recorrente.
Alegação do Agravante, pessoa física relativa ao empresário individual, no sentido da necessidade de instauração do incidente de desconsideração da personalidade jurídica. Inocorrência. Não há distinção entre o patrimônio do empresário individual e aquele da respectiva pessoa física. Considerando que a dívida foi constituída antes da conversão do empresário individual em sociedade limitada, persistiu o direito do Exequente de atingir o patrimônio em nome da pessoa física Agravante, nos termos do art. 1.115, do Código Civil, caput: A transformação não modificará nem prejudicará, em qualquer caso, os direitos dos credores
. Decisão mantida. Recurso improvido. (TJSP; AI 2111740-94.2021.8.26.0000; Ac. 15079135; Piracaia; Trigésima Oitava Câmara de Direito Privado; Rel. Des. Mario de Oliveira; Julg. 04/10/2021; DJESP 07/10/2021; Pág. 2021)

AGRAVO DE INSTRUMENTO. TRIBUTÁRIO.
EXECUÇÃO FISCAL. TRANSFORMAÇÃO DE EMPRESÁRIO INDIVIDUAL PARA SOCIEDADE LIMITADA. CONSTITUIÇÃO DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO ANTES DA ALTERAÇÃO SOCIETÁRIA. RESPONSABILIDADE DA PESSOA NATURAL. PATRIMÔNIO ÚNICO QUE RESPONDE PELAS DÍVIDAS
. PRECEDENTES. DECISÃO REFORMADA. Recurso provido. (TJPR - 1ª Câmara Cível - 0037516-09.2018.8.16.0000 - Prudentópolis - Rel.: DESEMBARGADOR RUY CUNHA SOBRINHO - J. 05.02.2019)

Por todo o exposto, não constato razões para me dissociar das conclusões firmadas em Primeira Instância.

Isto posto,
CONHEÇO
do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo incólume a decisão que rejeitou a exceção de pré-executividade apresentada.

É como voto.

Documento assinado eletronicamente por
PAULA CHEIM JORGE
,

em 23/09/2025 às 16:35:54, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006. A autenticidade do documento pode ser conferida no site https://sistemas.tjes.jus.br/gabinetes/validar.php informando o código do sistema
59343423092025
.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o eminente Relator, para negar provimento ao recurso.